Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013106-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

4.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Oi S/A., contra a sentença proferida pelo Juízo Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, julgou improcedente os pedidos, e condenou-o em custas e honorários, arbitradas, nos termos do art. 85, § 3º, CPC, em 10% do valor atualizado da causa (id. 178992192).

O Recorrente, precipuamente, se insurge quanto à incompetência do PROCON para apreciar o conflito de interesses entre as partes, de modo aquele órgão teria extrapolado sua esfera de atuação, inclusive, aplicando-lhe multa indevida.

No mérito, aduz que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo n. 0109.000.075-0, porquanto eivados de vícios formais, que inviabilizaram o seu exercício ao direito de defesa, eis que os atos praticados, que culminaram na sua instauração, não se amoldam aos tipos legais que os fundamentaram, de modo que ensejou a irregular aplicação das sanções administrativas.

Assevera que, na ação de base, explanou que inexistiu qualquer violação ao direito do consumidor.

Informa, outrossim, que durante sua participação nos procedimentos administrativos, acima citados, arguiu a ilegalidade do auto de infração, porque desprovidos de elementos fáticos a comprovar as irregularidades apontadas.

Aduz que não violou as normas consumeristas tampouco agiu em desacordo com os ditames comerciais ou sequer praticou qualquer ato ilícito ou abuso de direito.

Ressalta que o Procon agiu além de suas competências, pois, apesar de exercer o poder de polícia, para aplicar sanções administrativas, atuou como substituto do poder judiciário, o que é vedado, aplicando sanção que extrapolou o mero exercício do poder de polícia.

Sustenta, por fim, que o valor arbitrado pelo PROCON, à título de penalidade, por violação às normas consumeristas é exorbitante, pelo que, pugna pela sua redução.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão, id. 178992203.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 187226167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte Apelante, a reforma do
decisum,
que julgou improcedente a Ação Anulatória, por ela apresentada, e manteve a condenação imposta pelo PROCON/MT.

Verifica-se, do caderno processual, que a autuação que originou os processos administrativos 0109-000.075-0 e 40/2009, se deu com fulcro na reclamação de clientes, relativa à má prestação dos serviços contratados.

Em razão disso, o Procon, por meio de decisão administrativa, proferida no procedimento administrativo supracitado, aplicou-lhe as multas, que pretende anular por meio dessa ação judicial.

Precipuamente, com relação à alegação da incompetência do PROCON para aplicar a multa em comento, anoto que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON Estadual e, também, ao Municipal, o poder/dever de aplicar sanção administrativa, aos responsáveis por eventuais práticas mercadológicas que atinjam, diretamente, o interesse do consumidor.

No caso dos autos, a relação entre o consumidor, que originou as reclamações citadas, e a empresa Apelada, consiste em autêntica relação de consumo, o que torna o PROCON legítimo para aplicar penalidade administrativa em razão da infração a algum direito do consumidor.

Nesse sentido, o Decreto Federal n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC em seu art. 4º, caput, e 5º,
in verbis
:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

No mérito, quanto ao pedido de nulidade dos atos administrativos, da análise dos autos, confere-se que a parte recorrente foi devidamente intimada e, portanto, possibilitado o contraditório e ampla defesa, de modo que, após a conclusão do processo, dada a comprovada violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), foi lhe aplicada a multa.

Após ciência do resultado do processo administrativo, a empresa, ora apelante, interpôs recurso, que por sua vez foi indeferido.

Dessa forma, verifica-se que o supracitado Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas à Reclamada, ora Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto à multa aplicada pelo PROCON/MT, nota-se que os valores afiguram-se compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Assim, verifica-se que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Dessarte, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo, e possui caráter, eminentemente, confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não caracterizando, portanto, a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

A parte recorrente se insurge, ainda, quanto à sua condenação na verba sucumbencial, ao argumento de que deveria ser observado que quanto ao procedimento administrativo n.
40/2009 não houve condenação nesta ação, já que, por força da coisa julgada, foi reconhecidamente extinto o pedido quanto esse procedimento administrativo, de modo que deveria haver a condenação de forma recíproca.

Sem razão, porém.

Veja-se, a parte recorrente intentou a presente ação anulatória, visando à declaração de nulidade de 2 procedimentos administrativos, 0109.000.075-0 e 040/2009, ocorre que, no decorrer da ação, verificou-se que o processo administrativo n. 040/2009 fora objeto da ação de Embargos à Execução n. 0501052-43.2015.8.11.0041, e por força da coisa julgada, declarado prejudicado nestes autos, de modo que, com relação a este pedido, o juízo de primeiro grau julgou-o extinto, sem resolução de mérito.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

Colhe-se da sentença, que o Juízo de primeiro grau assim consignou:

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos:

a)
JULGO EXTINTO
o

feito, sem resolução de mérito, diante da ocorrência da coisa julgada, com relação ao processo administrativo sob nº 040/2009, uma vez que a CDA 20157253 foi declarada nula nos autos de embargos à execução fiscal mencionado alhures, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil/2015.

b)
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, com relação ao processo administrativo sob nº 0109.000.075-0, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais quitadas previamente.

CONDENO
a parte autora no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC.

Dessa feita, o proveito econômico é o valor integral da multa que se pretendia anular, cujo pedido foi julgado improcedente, e os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o art. 85 do CPC. Portanto, a sentença não merece reparos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterada a sentença recorrida e, em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024